Tribunal: TJMT
Processo: 1021356-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021356-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA DE ASSIS - CPF: 820.062.371-87 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito combinado com indenização por danos morais e materiais
.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do agravo interno como meio de impugnação de acórdão colegiado proferido por Turma Recursal, à luz do art. 1.021 do CPC e da sistemática recursal prevista na Lei nº 9.099/1995.

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, a legislação (Lei nº 9.099/1995) restringe os meios de impugnação das decisões da Turma Recursal aos embargos de declaração, ao recurso extraordinário e à reclamação ao STF, conforme hipóteses legais.

4. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CELIA CRISTINA DE ASSIS
contra
acórdão
proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito combinado com indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e a inexistência de culpa exclusiva da vítima.

Ainda que se reconheça o labor diligente empreendido nas razões recursais, o recurso não reúne os pressupostos de admissibilidade.

O agravo interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, e não contra acórdão proferido por órgão colegiado, como ocorre no presente caso.

No sistema recursal dos Juizados Especiais, após o julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal, as possibilidades recursais são restritas, podendo a parte, conforme o caso, interpor:

1.

embargos de declaração, nas hipóteses do art. 48 da Lei nº 9.099/95;

2.

recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, quando demonstrada questão constitucional; ou

3.

reclamação ao STF, quando houver violação de súmula vinculante

A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada:

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, e não contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. No sistema recursal dos Juizados Especiais, após o julgamento do recurso inominado pela Turma Recursal, as possibilidades recursais são restritas aos embargos de declaração, ao recurso extraordinário ou à reclamação ao STF, quando cabíveis. 3.
A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Ainda que fosse possível superar o óbice formal e conhecer do recurso como embargos de declaração, não se vislumbra no caso a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade. 5. Agravo interno não conhecido. (N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/08/2025, Publicado no DJE 23/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado em embargos à execução, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do agravo interno como meio de impugnação de decisão colegiada proferida por Turma Recursal.
3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo adequado para impugnar acórdãos prolatados por órgão colegiado.
4. A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro na escolha da via recursal, tornando o recurso manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno não conhecido. (N.U 1036272-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Ademais, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso (Resolução n° 03/2018 TP) não prevê a possibilidade de interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Turma Recursal, reforçando a inadequação da via eleita.

Poder-se-ia cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o presente agravo interno como embargos de declaração. Contudo, tal princípio somente é aplicável quando há dúvida objetiva sobre qual o recurso cabível e não há erro grosseiro na interposição do recurso inadequado.

No caso em análise, não há dúvida objetiva sobre o cabimento do agravo interno contra acórdão, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de sua inadmissibilidade, o que configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ademais, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilização da instituição financeira, concluindo pela ruptura do nexo de causalidade nos casos de fortuito interno.

Dessa maneira, mesmo que fosse possível superar o óbice formal e conhecer do recurso como embargos de declaração não se vislumbra a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a questão posta em julgamento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por ser manifestamente incabível contra decisão colegiada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025